Tribunal: TJDFT
Processo: 0708864-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. BENFEITORIAS. ACESSÕES REALIZADAS ANTES DO FALECIMENTO DA DE CUJUS. PRETENSÃO DE RATEIO DE DESPESAS REALIZADAS POR UM DOS HERDEIROS CORRELACIONADAS A CONSTRUÇÕES ERIGIDAS NO IMÓVEL PARTILHADO. COMODATO. LAUDO OFICIAL AVALIADOR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. Recurso conhecido e não provido.
1. A controvérsia recursal consiste em definir se a base de cálculo para o cômputo dos alugueis seria o valor de mercado da terra nua e/ou se deveriam ser consideradas para tanto as acessões e benfeitorias erigidas no local durante o tempo em que os réus exerceram a posse exclusiva do bem.
2. Estabelece o art. 1.834, do Código Civil que os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão de seus antecedentes. 2. 1. No caso, comprovado que após o falecimento da genitora, os réus ficaram no usufruto exclusivo do imóvel, sem dar a devida contraprestação à autora, em razão desse comodato tácito, e, nos termos do art. 584 do Código Civil, o comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada. 2. 2. Ademais, não há especificação de tais benfeitorias.
3. Se o laudo pericial que arbitrou o valor dos aluguéis, foi elaborado por oficial de justiça avaliador que possui condições de realizar o mister que lhe foi incumbido, suas manifestações são dotadas de presunção de veracidade e legitimidade, só podendo ser infirmadas por prova em contrário.
5. Recurso conhecido e não provido.